Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELA PARTE REQUERIDA. DÉBITOS DECORRENTES DE MULTA CONTRATUAL. FORÇA EXECUTIVA. TEMAS 509 E 889 DO STJ. POSSIBILIDADE EM TESE. CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. ESTABELECIMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FAVOR DA PARTE POSTULANTE. INEXISTENTE.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 509 – REsp 1.261.888/RS e Tema 889 – REsp 1.324.152/SP), é possível, em tese, admitir-se a eficácia executiva de sentença de qualquer natureza, de procedência ou improcedência, desde que esta estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa.

2. Tendo em vista os limites objetivos da demanda, os quais não foram ampliados, pois ausente pedido reconvencional por parte da ré/agravante, o pedido declaratório negativo se restringiu à causa de pedir específica deduzida na petição inicial (impugnação da multa pela “quebra” da fidelização”), não tendo o d. Juiz sentenciante reconhecido obrigação em favor da parte requerida capaz de autorizar eventual cumprimento de sentença em favor desta.

3. No caso concreto, tal como ocorreu em precedente do STJ (AgInt no AREsp 164.051/RJ), a sentença cujo cumprimento é almejado pela parte requerida/agravante se limitou a julgar improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito, nada mencionando sobre eventual reconhecimento de obrigação em favor da ora recorrente.

4. Sendo assim, correta a decisão recorrida, por meio da qual o d. Juiz de primeiro grau concluiu pela inexistência de fixação de qualquer obrigação de pagar quantia em favor da parte requerida, ora agravante, motivo pelo qual é forçoso reconhecer que a recorrente não dispõe de título executivo judicial apto ao cumprimento de sentença pretendido, ressalvados os honorários sucumbenciais nos termos da decisão agravada, a qual, neste ponto, não fora objeto do recurso.

5. Recurso conhecido e improvido.